Tribunal: STF
Processo: ARE 1327597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO CONSTITUCIONAL. Medicamentos. Obrigação solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental da saúde. No tocante ao princípio da reserva do possível, frise-se que a jurisprudência já é pacífica no sentido de que, neste tema, a questão orçamentária é de menos importância, porque revela sobre ela o direito à saúde e à vida. Autor assistido pela Defensoria Pública. Condenação do Estado ao pagamento de honorários que acarretaria o fenômeno da confusão. Súmula 80 do TJRJ."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 194, parágrafo único, inciso III; 196; 197, e 198 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Neste sentido, é certo que, quando o Poder Executivo fracassar em suas políticas públicas, pode e deve o Poder Judiciário ser acionado para garantir o direito dos cidadãos.
    Portanto, o princípio da reserva do possível é insuficiente para restringir garantia fundamental assegurada pela Constituição da República.
    As regulamentações existentes que especificam os procedimentos médicos devidos por este ou por aquele ente federativo, têm efeito apenas internamente, não podendo ser utilizadas para isentar a Administração Pública de sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e/ou tratamento à população, uma vez que a responsabilidade, conforme já aduzido, é solidária, bem como a obrigação não pode restar inviabilizada pela alegação de impossibilidade financeira e falta de dotação orçamentária, até porque as despesas com a saúde já integram, ou deveriam integrar, o orçamento público.
    Ressalte-se, ademais, que a natureza do direito constitucionalmente reconhecido exige, por parte dos entes federados, providências no sentido de ajustar as suas disponibilidades financeiras para então cumprir o mandamento que lhe é imposto pela Carta Magna, cabendo ressaltar que a fonte de custeio mostra-se garantida através dos recursos orçamentários previstos para a saúde e pelo repasse de verbas por parte da União através do SUS.
    De igual modo não merece atenção a alegação de que os medicamentos requeridos pela parte autora não se encontram previstos nos Protocolos Clínicos incorporados pelo Ministério da Saúde, ou nas listas de dispensação dos entes públicos, uma vez que o atendimento de direito constitucional não pode sofrer óbice em limitação administrativa consistente na classificação de medicamentos tidos como essenciais.
    O pedido de produção de prova para atestar a ineficácia dos substitutos terapêuticos oferecidos pelo SUS não merece guarida, uma vez que a petição inicial vem instruída com relatório expedido por médico integrante da Secretaria Municipal de Saúde, que é o quanto basta para analisar a questão.
    Vale à pena ressaltar, que a alegação de observância ao sistema padronizado pelo SUS no tratamento da doença alegada ou de terapias alternativas deve ser afastada, uma vez que normas administrativas editadas pelo Ministério da Saúde, de cunho absolutamente administrativo, não podem prevalecer sobre o que preceitua a norma constitucional.
    Também não merece atenção a alegação de violação do princípio da igualdade e separação dos poderes.
    Não há provas de que o fornecimento da medicação seja realizado em detrimento de terceiros, mas ao contrário, verifica-se que o atendimento da pretensão visa justamente observar o principio da igualdade, a medida que permite ao hipossuficiente acesso a saúde que de outro modo não obteria.
    O Poder Judiciário não pode se furtar ao cumprimento do mandamento constitucional que determina a proteção de garantia individual contra lesão ou ameaça de lesão, sobretudo quando se apresenta caótico o serviço de saúde.
    Assim, nenhuma violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Estado é compelido a prestar um dever previsto constitucionalmente que não é fornecido apenas em razão da deficiência das políticas administrativa."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente